Tribunal: TJES
Processo: 5006289-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006289-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIDER VEICULOS S. A.

AGRAVADO: EGINO GOMES RIOS DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE A COMPRA E A ENTREGA. CONCESSIONÁRIA QUE APRESENTOU POSSIBILIDADES PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. APARENTE OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1 - Como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020).

2 - No caso, há relevância na tese recursal no sentido que a agravante observou as hipóteses do art. 18, §1º, incisos I, II e III, do CDC, objetivando propiciar a resolução da controvérsia com o consumidor agravado que, por sua vez, não trouxe elementos suficientes para infirmar o conteúdo da mensagem e a notificação extrajudicial enviadas pela agravante, circunstância que esvazia a plausibilidade do direito afirmado pelo agravado.

3 - Além disso, o agravado não logrou êxito em demonstrar o perigo de dano grave ou de difícil ou incerta reparação, notadamente porque ele mesmo fez constar em sua petição inicial que “
o consumidor continua com seu veículo seminovo [...]
” (ID 8347521 - pág. 142), além disso a quantia que ele havia pago como parte do pagamento também foi objeto de devolução pela agravante.

4 - Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5006289-25.2024.8.08.0000

Agravante:

Líder Veículos S.A.

Agravado:

Egino Gomes Rios da Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Líder Veículos S.A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra-ES que, nos autos da “ação de cumprimento de obrigação c/c indenização a título danos morais” ajuizada por Egino Gomes Rios da Silva, deferiu parcialmente a tutela de urgência “
para determinar que a empresa requerida substitua no prazo de 30 dias corridos o veículo entregue por outro, nas descrições da nota fiscal, inclusive a cor. A substituição fica vinculada ao recebimento do veículo seminovo, objeto da negociação
” (ID 8347521).

Em seu recurso, a agravante se volta contra a decisão recorrida, sustentando, basicamente, que o agravado não atendeu aos requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência, diante da
“ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito”
, ao argumento de que o pleito autoral pela entrega de um veículo novo S-10 2.8 HIGH COUNTRY DIESEL DUPLA 4X4, ano e modelo 2024/2024, já havia sido objeto de proposta pela agravante, conforme mensagem de what’s app enviada em 09/4/2024, bem como a restituição do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela diferença pelo veículo de 2023/2024 entregue ou o desfazimento do negócio. Acrescenta que ainda houve a notificação extrajudicial na data de 17/4/2024 do agravado que, por sua vez, manteve-se silente, acarretando a rescisão do negócio com a devolução da quantia paga pelo agravado em 26/4/2024. A agravante ainda sustenta a inexistência de urgência por parte do agravado, sob a alegação de que “
não há nos autos nada que comprove que o Agravado sofrerá algum dano se o não receber o veículo
”, além disso “
é fato confesso nos autos que o Agravado possui um veículo seminovo, ano/modelo 2022/2022 similar ao adquirido
”. Por fim, a agravante ainda advogada a ocorrência de irreversibilidade da medida, a pretexto de que a entrega de um veículo zero-quilômetro acarretará que este perderá essa característica, bem como somado ao fato de ter que aceitar o veículo seminovo do agravado pelo valor e condições do contrato rescindido de pleno direito.

Por meio da decisão no ID 8389950, deferi o efeito suspensivo postulado
.

O agravado ofertou contrarrazões no ID 8695800, pela incolumidade da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a agravante se volta contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra-ES que, nos autos da “ação de cumprimento de obrigação c/c indenização a título danos morais” ajuizada por Egino Gomes Rios da Silva, deferiu parcialmente a tutela de urgência “
para determinar que a empresa requerida substitua no prazo de 30 dias corridos o veículo entregue por outro, nas descrições da nota fiscal, inclusive a cor. A substituição fica vinculada ao recebimento do veículo seminovo, objeto da negociação
” (ID 8347521).

A agravante Líder Veículos S.A. se volta contra a decisão recorrida, sustentando, basicamente, que o agravado não atendeu aos requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência, diante da
“ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito”
, ao argumento de que o pleito autoral pela entrega de um veículo novo S-10 2.8 HIGH COUNTRY DIESEL DUPLA 4X4, ano e modelo 2024/2024, já havia sido objeto de proposta pela agravante, conforme mensagem de whatsapp enviada em 09/4/2024, bem como a restituição do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela diferença pelo veículo de 2023/2024 entregue ou o desfazimento do negócio. Acrescenta que ainda houve a notificação extrajudicial na data de 17/4/2024 do agravado que, por sua vez, manteve-se silente, acarretando a rescisão do negócio com a devolução da quantia paga pelo agravado em 26/4/2024. A agravante ainda sustenta a inexistência de urgência por parte do agravado, sob a alegação de que “
não há nos autos nada que comprove que o Agravado sofrerá algum dano se o não receber o veículo
”, além disso “
é fato confesso nos autos que o Agravado possui um veículo seminovo, ano/modelo 2022/2022 similar ao adquirido
”. Por fim, a agravante ainda advogada a ocorrência de irreversibilidade da medida, a pretexto de que a entrega de um veículo zero-quilômetro acarretará que este perderá essa característica, bem como somado ao fato de ter que aceitar o veículo seminovo do agravado pelo valor e condições do contrato rescindido de pleno direito.

Pois bem, como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Acerca de tal aspecto, consoante externei na decisão em que deferi o efeito suspensivo, em sede de cognição superficial que o momento comporta, reputo que merece albergue a insurgência recursal, tendo em vista que relevância na tese recursal no sentido que a agravante observou as hipóteses do art. 18, §1º, incisos I, II e III, do CDC, objetivando propiciar a resolução da controvérsia com o consumidor agravado que, por sua vez, não trouxe elementos suficientes para infirmar o conteúdo da mensagem e a notificação extrajudicial enviadas pela agravante, circunstância que esvazia a plausibilidade do direito afirmado pelo agravado.

Além disso, ao que parece, o agravado não logrou êxito em demonstrar o perigo de dano grave ou de difícil ou incerta reparação, notadamente porque ele mesmo fez constar em sua petição inicial que “
o consumidor continua com seu veículo seminovo [...]
” (ID 8347521 - pág. 142), além disso a quantia que ele havia pago como parte do pagamento também foi objeto de devolução pela agravante.

Por outro lado, tenho que vinga a urgência reclamada pela agravante quanto a sua esfera jurídica, porquanto a conduta do agravado pela inércia diante das propostas apresentadas pela agravante, aparentemente traduziram no desinteresse delas e, por conseguinte, rescisão do contrato celebrado, motivo pelo qual denota a impropriedade de entrega de um veículo novo zero quilômetro para o agravado que, caso não obtenha êxito na demanda, devolverá à agravante um automóvel com a perda da característica de novo com evidente depreciação.

Por tais razões,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de indeferir a tutela de urgência que determinou que a parte requerida (agravante) substitua o veículo entregue por outro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 22/07/2024 a 26/07/2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.